Tribunal: CARF
Processo: 13971.005247/2008-42
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIS ANGELO CARNEIRO BAPTISTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-18
Data de publicação: 2025-09-30

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13971.005247/2008-42
ACÓRDÃO
1002-003.877 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
22 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
COTERRA COMERCIO DE PECAS PARA TRATORES LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/09/2003 a 30/06/2007
PRECLUSÃO. MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
Conforme artigo 17 do Decreto 70.235/1972, considerar-se-á não
impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada pelo
impugnante.
PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL DESATENDIDO. PRECLUSÃO
LÓGICA. NÃO CONHECIMENTO.
Recurso administrativo que não enfrenta os fundamentos colacionados no
Acórdão de piso caracteriza preclusão lógica, a teor do art. 1.000 do CPC,
por configurar prática de ato incompatível com a vontade de recorrer.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Luis Angelo Carneiro Baptista – Relator

Assinado Digitalmente
Ailton Neves da Silva – Presidente

Fl. 88
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.877 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13971.005247/2008-42
2
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Ailton Neves da Silva
(presidente), Luis Angelo Carneiro Baptista, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri, Maria Angélica Echer
Ferreira Feijó, Ricardo Pezzuto Rufino e Andrea Viana Arrais Egypto.

RELATÓRIO
Adota-se parcialmente o relatório da Delegacia da Receita Federal do Brasil em
Florianópolis (DRJ/FNS), por bem representar até aquele momento processual:
Trata-se do Auto de Infração (AI) n° 37.153.821-1, lavrado por descumprimento
de obrigação principal, relativo às contribuições devidas às outras entidades e
fundos (Salário Educação, INCRA, SENAC, SESC e SEBRAE), no período de 09/2003
a 06/2007.
Conforme o Relatório Fiscal de fls. 30/32, constituem fatos geradores das
contribuições lançadas as remunerações pagas aos segurados empregados e
contribuintes individuais relacionados nas folhas de pagamento da empresa, que
correspondem aos levantamentos:
- "RSE" — remuneração de segurados empregados, nas competências 09/2003 a
06/2005;
- "RED" — remuneração empregados 13° salário, nas competências 13/2003 e
13/2004;
A fiscalização explica que, com base em auditorias fiscais desenvolvidas nas
empresas relacionadas ao Grupo Blumeterra, foi lavrado o Ato Declaratório
Executivo n° 67, em 12/12/2008, que determinou a exclusão da Coterra Comércio
de Peças para Tratores Ltda. do Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e
Contribuições das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte — SIMPLES
(Representação Administrativa - processo n° 13971.005142/2008-93), com efeitos
retroativos a 01/01/2001, nos termos do art. 24, II, da IN SRF n° 608/2006, o que
motivou o presente lançamento.
(...)
O valor do crédito, consolidado em 17/12/2008, resultou no montante de R$
163.692,17 (cento e sessenta e três mil, seiscentos e noventa e dois reais e
dezessete centavos).
A Coterra Comércio de Peças para Tratores Ltda. apresentou a manifestação de
inconformidade de fls. 41/47, se insurgindo simultaneamente contra a exclusão
do SIMPLES e contra os Autos de Infração (AI), que diz dela originados, n°
37.153.820-3, 37.153.821-1 (presente autuação) e 37.153.827-0.
Em relação às autuações, diz que foram baseadas na determinação do Ato
Declaratório Executivo n° 67, que ordenou a exclusão da Coterra do SIMPLES,
fundamentado tão-somente nas alegações contidas no relatório apresentado pelo
Fl. 89
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.877 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13971.005247/2008-42
3
auditor fiscal. Assim, diz que o ato administrativo de lançamento não foi
devidamente fundamentado, afrontando a legislação pátria e gerando, por
consequência, sua nulidade.
(...)
Quanto à alegação de que a empresa executa obras de construção civil, salienta
que a requerente jamais se dedicou à "à compra e à venda, ao loteamento, à
incorporação ou à construção de imóveis", que são as atividades descritas no art.
9% V, da Lei n° 9.317/96, impeditivas da opção pelo SIMPLES.
Destaca que, pela leitura do objeto social da requerente, se percebe que a
construção de imóveis não faz parte do ramo de atividades da Coterra.
Argumenta que, diante do expresso teor do art. 9% V, da Lei n° 9.317/96, e de seu
parágrafo 4% que traz o esclarecimento de que ”Compreende-se na atividade de
construção de imóveis, de que trata o inciso V deste artigo, a execução de obra de
construção civil, própria ou de terceiros, como a construção, demolição, reforma,
ampliação de edificação ou outras benfeitorias agregadas ao solo ou subsolo”, em
momento algum o sócio da Coterra, em seu depoimento expresso, afirmou que a
empresa exerceu atividades descritas no referido dispositivo legal, pois limitou-se
a afirmar que prestou serviços em favor de empresas que estavam executando as
obras do gasoduto na região do Vale do Itajaí. Destaca que a Lei n° 9.317/96 não
impede que a sociedade optante do SIMPLES preste serviços a empresas que se
dediquem à construção civil.
Ademais, diz que não pode a autoridade fiscal extrapolar o conceito de
"construção civil", previsto em lei, para enquadrar eventuais serviços de oficina
mecânica de tratores e caminhões; locação de equipamentos, coleta e transportes
de resíduos, prestados pela Coterra em favor de empresas que estavam a
executar obras do gasoduto, que sequer se enquadram no conceito legal de
construção de imóveis.
Por outro lado, argumenta que o simples fato de a Coterra ter em sua folha de
pagamento empregados relacionados a funções de construção civil, não dá à
autoridade fiscal o direito de presumir que a empresa está atuando na área de
construção de imóveis.
Caberia à fiscalização comprovar que a requerente executou atividade de
construção de imóveis mediante elementos mais robustos (inscrição de obra no
INSS, ART registrado no CREA, fotografias, notas fiscais de aquisição de materiais
para obra, etc.), sob pena de se admitir presunções em matéria tributária.
Alega que, ainda que os empregados da Coterra prestassem serviços à
Blumeterra, o que não se admite, seria infundada a exclusão do SIMPLES, pois se
isso tivesse ocorrido, as contribuições à Seguridade Social, nesses casos, não
seriam devidas pela Coterra e nem poderia esta ser punida, por isso, com a
exclusão do SIMPLES. Diz que a documentação acostada aos autos demonstra que
Fl. 90
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.877 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13971.005247/2008-42
4
a receita da impugnante não decorre de serviços de construção civil prestados
pelos seus funcionários.
Diante disso, conclui que a exclusão do SIMPLES e os Autos de Infração
impugnados se baseiam em meras presunções, vedadas pela legislação tributária,
contrariando os princípios da tipicidade e da legalidade.
Por fim, requer que a manifestação de inconformidade seja conhecida e acolhida,
para o efeito de manter a requerente enquadrada no SIMPLES e cancelar e julgar
improcedente os Auto de Infração lavrados. Requer ainda a produção de todas as
provas em direito admitidas.
Reforça-se que, em só uma peça processual, o contribuinte apresentou a
Manifestação de Inconformidade contra a exclusão do SIMPLES e apresentou Impugnação contra
três lançamentos, de nos 37.153.820-3, 37.153.821-1 (presente autuação) e 37.153.827-0.
A DRJ/FNS julgou improcedente a impugnação sobre o lançamento aqui controlado
através do Acórdão 07-17.622 – 5a Turma da DRJ/FNS (e-fls. 53 a 59), de 25/09/2009, com a
seguinte ementa:
ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES
Período de apuração: 01/09/2003 a 30/06/2007
EXCLUSÃO
DO
SIMPLES.
LANÇAMENTO
DE
CONTRIBUIÇÃO.
NULIDADE
INEXISTENTE.
A pessoa jurídica excluída do SIMPLES sujeitar-se-á, a partir do período em que se
processarem os efeitos da exclusão, às normas de tributação aplicáveis às demais
pessoas jurídicas. A existência de ato declaratório que exclui a empresa do
SIMPLES é motivo para a fiscalização efetuar o lançamento de créditos tributários,
diante da constatação da ausência de recolhimento das contribuições devidas,
não havendo nulidade no procedimento fiscal fundamentado nesse fato.
RELAÇÃO EMPREGATÍCIA. RESPONSABILIDADE.
A empresa é responsável pelas obrigações tributárias originadas da relação
empregatícia.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/09/2003 a 30/06/2007
PROVAS. MOMENTO PARA APRESENTAÇÃO.
O prazo para apresentação de provas no processo administrativo fiscal coincide
com o prazo de que o contribuinte dispõe para impugnar o lançamento, sob pena
de preclusão, salvo se comprovada alguma das hipóteses autorizadoras para
juntada de documentos após esse prazo.
O contribuinte foi cientificado do julgado acima em 16/10/2009 (e-fl. 61).
Irresignado, apresentou Recurso Voluntário (e-fl. 64 a 76) em 16/11/2009, onde argui, em suma:
Fl. 91
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.877 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13971.005247/2008-42
5
a) Que sua exclusão do SIMPLES foi baseada em presunções e suposições,
merecendo sua anulação e, por conseguinte, anulação do lançamento
controlado neste processo, que é decorrente do ato de exclusão.
b) Que não se dedicava à atividade de construção de imóveis, razão utilizada para
sua exclusão do SIMPLES.
c) Que a exclusão do SIMPLES só poderia ser a partir do mês seguinte ao que
identificou a condição para exclusão (neste caso, a partir de 02/2001), a teor do
art. 24, II, da IN SRF 608/2006.
d) Que a empresa não é fruto de cisão e não é fruto de desmembramento de outra
empresa, como argumentado pela Autoridade Fiscal para excluí-la do SIMPLES.
e) Que, caso mantida a exclusão do SIMPLES, o recorrente não poderia ser cobrado
das contribuições ao SEBRAE e ao INCRA.
Por fim, requer que as intimações sejam enviadas ao advogado indicado no recurso.
Este é o relatório.

VOTO
Conselheiro Luis Angelo Carneiro Baptista, Relator

Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma dos art. 43 e 65 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado
pela Portaria MF no 1.634/2023.
A ciência do Acórdão 07-17.622 – 5a Turma da DRJ/FNS se deu em 16/10/2009 (e-fl.
61), sendo o recurso voluntário apresentado em 16/11/2009 (e-fl. 64). Logo, o recurso é
tempestivo.
Quanto ao conhecimento, o recurso não merece ser conhecido, eis que desatende
requisito de admissibilidade, conforme será explicado a seguir.
Parte do recurso em que o apelante alega que, mantida a exclusão do SIMPLES, ele
não poderia ser cobrado das contribuições ao SEBRAE e ao INCRA, se trata de uma inovação
recursal. Desta sorte, esta matéria é incontroversa, por não ter sido impugnada originalmente.
Assim está previsto nos artigos 15, 16 (inciso III e § 4°) e 17 do Decreto n°
70.235/1972:
Fl. 92
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.877 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13971.005247/2008-42
6
Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos em
que se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de trinta
dias, contados da data em que for feita a intimação da exigência.
(...)
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir; (Redação dada pela Lei no 8.748, de
1993)
...
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito
de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que: (Incluído
pela Lei no 9.532, de 1997)
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior;(Incluído pela Lei no 9.532, de 1997)
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;(Incluído pela Lei no 9.532, de 1997)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
(Incluído pela Lei no 9.532, de 1997)
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido
expressamente contestada pelo impugnante. (Redação dada pela Lei no 9.532, de
1997) (grifo próprio)
Não cabe ser conhecido o questionamento do lançamento referente às
contribuições ao SEBRAE e ao INCRA, por ter sido atingido pela preclusão consumativa, como
visto.
Da leitura do todo o resto do recurso do contribuinte, observa-se que não há
qualquer insurgência contra os fundamentos colacionados no Acórdão de Impugnação que
justificaram a decisão de improcedência do pleito.
O recorrente foi excluído do SIMPLES através do Ato Declaratório Executivo
DRF/Blumenau no 67, de 16/06/2008, com efeitos de 01/01/2001 a 30/06/2007. O processo que
controla a exclusão do SIMPLES é o 13971.005142/2008-93. Naquele processo o contribuinte
apresentou Manifestação de Inconformidade referente à sua exclusão, sendo julgado
improcedente pela DRJ/FNS. Irresignado, apresentou Recurso Voluntário naquele processo, sendo
também julgado improcedente (através do Acórdão no 1002-001.740 – 1a Seção de Julgamento /
2a Turma Extraordinária, de 07/10/2020). Logo, transitou em julgado administrativamente a
exclusão do SIMPLES do contribuinte aqui referida.
Neste processo se julga somente o Auto de Infração 37.153.821-1, decorrente da
exclusão do SIMPLES já definitiva.
Fl. 93
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.877 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13971.005247/2008-42
7
O recorrente traz, então, uma série de argumentos em desfavor da sua exclusão,
defendendo seu direito de permanecer no SIMPLES no período excluído. Mas este processo atual
não é o local apropriado para o debate sobre a exclusão do SIMPLES do recorrente e este tema já
foi enfrentando no processo adequado (13971.005142/2008-93).
A falta de contestação dos fundamentos adotados no acórdão de impugnação torna
definitiva a decisão em âmbito administrativo, porquanto faz presumir a inteira concordância do
Recorrente com os termos nele externados.
No caso, a apresentação do recurso nos termos propostos caracteriza a preclusão
lógica de que cuida o art. 1.000 do CPC, por configurar prática de ato incompatível com a vontade
de recorrer. Confira-se o teor do referido artigo, de aplicação subsidiária no âmbito do processo
administrativo fiscal:
Art. 1.000. A parte que aceitar expressa ou tacitamente a decisão não poderá
recorrer.
Parágrafo único. Considera-se aceitação tácita a prática, sem nenhuma reserva,
de ato incompatível com a vontade de recorrer.
Logo, não se conhece o recurso voluntário por ter parte preclusa e, no resto, pela
falta de insurgência contra os fundamentos colacionados no Acórdão de piso.

Dispositivo
Diante do exposto, não conheço do recurso voluntário.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Luis Angelo Carneiro Baptista

Fl. 94
DF CARF MF
Original